Tribunal: TJES
Processo: 5004201-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004201-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELESSANDRA DE JESUS PERES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO PELA TAXA DO BANCO CENTRAL – RECURSO PROVIDO.

1.
Sendo as razões recursais aptas a contrapor os termos da r. sentença, é de se afastar a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.
“
P
erm
anece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano”

(TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

3.
Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 7882175), verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,80% ao mês, referente a disponibilização em favor da ora apelante a título de contrato de financiamento para concessão de crédito. Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central, era
mensalmente
6,91
%
ao mês, ou seja, aproximadamente metade da taxa praticada pela requerida, situação tal apta a demonstrar a abusividade dos juros praticados no caso em tela.

4.
D
esta forma,
reconhecida a abusividade,
as taxas
devem
ser
limitadas
à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOELMA FERREIRA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, acolheu em parte os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou parcialmente procedente a ação monitória, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.359,75 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a taxa de juros pactuada supera a taxa média do mercado, evidenciando, assim, sua abusividade.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004201-89.2022.8.08.0030

APELANTE
:
ELESSANDRA DE JESUS PERES

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOELMA FERREIRA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, acolheu em parte os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou parcialmente procedente a ação monitória, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.359,75 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a taxa de juros pactuada supera a taxa média do mercado, evidenciando, assim, sua abusividade.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

De início,
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões
, na medida em que as razões do recurso são aptas a contrapor os termos da r. sentença.

Superado tal ponto,

cumpre registrar que
“
permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano”

(TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 7882175), verifico que a taxa mensal foi fixada em
12,80% ao mês
, referente a disponibilização em favor da ora apelante a título de contrato de financiamento para concessão de crédito.

Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central, era
mensalmente
6,91
%
ao mês
, ou seja, aproximadamente metade da taxa praticada pela requerida, situação tal apta a demonstrar a abusividade dos juros praticados no caso em tela.

D
esta forma,
reconhecida a abusividade,

as taxas
devem
ser
limitadas
à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.

Pelo exposto, sendo esta a única tese recursal,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.24 a 29.05.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.